Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-25.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002848-25.2019.8.14.0067

APELANTE: JOSIEL PANTOJA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂMIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante e, do mesmo modo, reconhecendo a extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josiel Pantoja da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Num. 5223315 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para condenação (Num. 5223316 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5223317 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 8582608 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

A vítima narrou, perante o juiz, detalhadamente, a conduta delituosa do agente. Afirmou que se dera sob violeta ameaça, com uso de arma branca (faca). Asseverou não ter dúvida da autoria do delito por parte do ora apelante, indicando-o porque ficara olhando para ele durante a ação e, ainda, ele vestia, no momento da prisão, quando se encontrava entre outras três pessoas, a mesma bermuda que usava durante a ação delituosa.

Os policiais militares que atuaram na diligência pertinente ao fato em questão, na ocasião da audiência judicial, foram uníssonos em asseverar que o ora apelante fora reconhecido pela vítima, que já o conhecia do bairro.

O apelante, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, negou ser o autor do crime.

Ressalvo que, conquanto ausente a materialização do reconhecimento em auto formal, como determina o artigo 226 do aludido Código Penal, outros elementos respaldam o juízo de condenação, com destaque para o fato da vítima já ter visto o apelante antes do delito e as próprias circunstâncias flagranciais.

A acusação, portanto, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Improcedente, pois, a tese absolutória.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível enfatizar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria da sanção do apelante, o juiz sentenciante valorou, negativamente,
as seguintes circunstâncias judiciais: conduta social do agente e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto. É imperioso ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
. “A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ressalvo que as circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, pois utilizada pelo apelante uma faca para render a vítima.

Nesse sentido o Tema Repetitivo 1110 do Superior Tribunal de Justiça:

Em razão da “novatio legis in mellius” engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento
do crime de
roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as
circunstâncias do caso concreto assim justificarem; O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização
do incremento na basilar, nos termos
do que dispõe o art. 387, II e III,
do CPP; Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o
faça, em razão da discricionariedade
do julgador ao aplicar a “novatio legis in mellius”.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, fixo, proporcional e justamente, a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e ausente qualquer agravante, considerando o patamar indicado pela jurisprudência pátria (de 1/6 por circunstância legal), já que inexistem motivos para ser diferente, fixo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa, observando o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Na terceira fase, não reconhecidas causas de aumento ou de diminuição, resulta a punição definitiva do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, mesmo considerando a circunstância judicial negativada, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal, fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

03 – DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição intercorrente
.

O fato criminoso ocorreu em 16/06/2019, data em que o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade (Num. 5223309 - Pág. 28).

A sentença condenatória foi prolatada e publicada, respectivamente, em 08/12/2019 (Num. 5223315 – Pág. 5) e 09/12/2019 (Num. 5223315 - Pág. 6), deixando de recorrer o Ministério Público.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente em relação ao delito em questão é de 08 (oito) anos (
artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c 114, do Código Penal)
, contados pela metade (artigo 115 do Código Penal), desde a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Nesse período, passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CABÍVEL. PACIENTE MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DO DELITO. REDUTOR DA PRESCRIÇÃO DO ART. 115 do CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. In casu, o paciente cometeu o delito em 21.01.2015, sendo sentenciado a 03 anos, com prazo prescricional de 08 anos, mas era menor de 21 anos, fazendo jus ao redutor do art. 115 do CPB, reduzindo a prescrição para 04 anos.

2. Tendo a sentença sido publicada em 02.10.2017 e o acórdão confirmatório proferido em 31.01.2022, passaram-se 04 anos e 03 meses, ocorrendo assim, a prescrição intercorrente, com a consequente extinção de punibilidade.

3. Ordem conhecida e concedida à unanimidade.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807260-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/06/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante e, de igual modo, reconhecendo a extinção da punibilidade por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/04/2024